Tribunal: CARF
Processo: 16327.721140/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721140/2014-86
ACÓRDÃO
9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constata a existência da contradição verificada no acórdão embargado, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da
falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada pela
contribuinte no Acórdão no 9202-011.320, datado de 18/06/2024, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 1359/1366, opostos pelo contribuinte
em face do Acórdão no 9202-011.320 (fls. 1317/1346), proferido por esta 2a Turma da CSRF em
18/06/2024, que negou provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, em decisão
assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a matéria suscitada,
ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o
requisito do prequestionamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da
PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente. Não cumpre os requisitos legais
da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do período-base para apuração do
valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional do trabalhador a aumentar sua
produtividade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A SER
DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo de
PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do lucro a
ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver incentivo à
produtividade, além de ser uma forma de manipular a remuneração do
empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS AO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL.
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou máximo
para o pagamento da PLR, sendo certo que a análise acerca da
desproporcionalidade dos pagamentos de tal verba deve vir acompanhada de
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
3
elementos adicionais hábeis a demonstrar que os montantes estão sendo
distribuídos em substituição ou complemento da remuneração.
O contribuinte opôs os embargos de declaração alegando omissões e contradição
no julgado, sob os seguintes fundamentos:
(a) Omissão na análise da nulidade material da autuação sob o levantamento PA
– Participação nos Lucros ADMIN
(b) Omissão quanto à ausência de alteração do percentual do lucro a ser
distribuído como PLR no caso concreto e o pleno conhecimento dos
empregados sobre as regras do acordo
(c) Contradição entre a ementa da decisão e o julgamento na matéria “higidez da
PLR sob o aspecto da data de assinatura dos ACT”
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 1378/1383),
após constatar a sua tempestividade, a Presidente desta Colenda 2a Turma da CSRF foram
admitidos parcialmente, exclusivamente no que tange ao item (c) Contradição entre a ementa da
decisão e o julgamento na matéria “higidez da PLR sob o aspecto da data de assinatura dos
ACT”.
Em apertada síntese, o contribuinte afirma que o Acórdão Embargado deixou de
analisar a matéria relativa à data de assinatura dos ACT, uma vez que o não provimento do recurso
especial quanto à primeira matéria submetida (“possibilidade de alteração unilateral, pela
empresa, do percentual do lucro a ser distribuído como PLR”) seria suficiente à manutenção de
todo o auto de infração, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais (“b - higidez
da PLR sob o aspecto dos valores pagos - inocorrência de substituição da remuneração;” e “c -
higidez da PLR sob o aspecto da data de assinatura dos ACT”).
Contudo, o contribuinte aponta que a ementa do acórdão embargado indicou o
desprovimento do Recurso Especial no tema acerca da data de assinatura dos ACT, o que
demonstraria uma contradição por não refletir o conteúdo do debate levado a efeito no
julgamento.
Transcreve-se trecho final do despacho de admissibilidade dos embargos, por bem
retratar a questão:
No caso concreto, discussão alguma, no referente ao mérito, foi levada a efeito no
julgado acerca das matérias “higidez da PLR sob o aspecto dos valores pagos -
inocorrência de substituição da remuneração” e “higidez da PLR sob o aspecto da
data de assinatura dos ACT”, assim sendo, as ementas correspondentes a esses
tópicos, constantes do acórdão exarado, e transcritas no início do presente
despacho, efetivamente não refletem o conteúdo do debate levado a efeito no
julgamento.
Repute-se tal feito de contradição, como alude o embargante, ou mesmo erro
material, é fato que se trata de situação que deve ser sanada, motivo pelo qual
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
4
devem ser admitidos os embargos quanto ao ponto suscitado, ressaltando-se
mais uma vez, ainda, estar inapropriada a ementa não só relativamente à matéria
“higidez da PLR sob o aspecto da data de assinatura dos ACT”, consoante
apontado pela contribuinte , como também no que se refere à matéria “higidez
da PLR sob o aspecto dos valores pagos - inocorrência de substituição da
remuneração”.
Conclusão
Ante o exposto, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, no que se refere ao tópico “contradição entre a ementa da
decisão e o julgamento na matéria ‘higidez da PLR sob o aspecto da data de
assinatura dos ACT’”.
Consequentemente, os autos foram encaminhados a este Conselheiro Relator a fim
de que o vício fosse sanado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

I. Da contradição suscitada em embargos de declaração
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme infere-se das fls. 1356/1357,
visto que o contribuinte foi cientificado do acórdão em 26/07/2024 (sexta-feira) e apresentou os
embargos em 01/08/2024.
De acordo com os fundamentos expostos na decisão de admissibilidade de fls.
1378/1383, houve contradição (ou até mesmo erro material) na ementa do acórdão embargado
por esta trazer matérias que não foram debatidas quando do julgamento do caso.
Claramente há o vício apontado pela embargante na ementa.
Verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso especial do
contribuinte, dispôs o seguinte (fl. 1344):
Tendo em vista o não provimento do pleito do contribuinte neste primeiro item
[a. Possibilidade de alteração unilateral, pela empresa, do percentual do lucro a
ser distribuído como PLR], considera-se prejudicada a análise das demais
matérias recursais (“b) higidez da PLR sob o aspecto dos valores pagos –
inocorrência de substituição da remuneração;” e “c) higidez da PLR sob o aspecto
da data de assinatura dos ACT”), pois ainda que seja provido o recurso do
contribuinte quanto a essas últimas, a negativa de provimento da primeira
matéria analisada é suficiente para manter a parte do lançamento ainda em
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
5
discussão pelo fato de que basta o descumprimento de um único requisito para
que o PLR seja descaracterizado como um todo.
No entanto, a ementa do acórdão embargado, de fato, trouxe conteúdo relativo às
matérias cuja análise foi considerada prejudicada quando do julgamento do caso, não só quanto a
matéria “c) higidez da PLR sob o aspecto da data de assinatura dos ACT” apontada pelo
embargante, mas também quanto à matéria “b) higidez da PLR sob o aspecto dos valores pagos –
inocorrência de substituição da remuneração;” que, a despeito de não ter sido objeto dos
aclaratórios, foi também retratada na ementa do acórdão sem que o tema tivesse sido debatido
por esta Colenda Turma julgadora:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a matéria suscitada,
ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o
requisito do prequestionamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da
PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente. Não cumpre os requisitos legais
da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do período-base para apuração do
valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional do trabalhador a aumentar sua
produtividade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A SER
DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo de
PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do lucro a
ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver incentivo à
produtividade, além de ser uma forma de manipular a remuneração do
empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS AO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
6
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou máximo
para o pagamento da PLR, sendo certo que a análise acerca da
desproporcionalidade dos pagamentos de tal verba deve vir acompanhada de
elementos adicionais hábeis a demonstrar que os montantes estão sendo
distribuídos em substituição ou complemento da remuneração.
Clara é a necessidade de correção da ementa, a qual deve ser reescrita para constar
apenas o seguinte:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2012
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a matéria suscitada,
ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o
requisito do prequestionamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A SER
DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo de
PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do lucro a
ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver incentivo à
produtividade, além de ser uma forma de manipular a remuneração do
empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
Portanto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que
seja sanado o vício apontado na ementa do acórdão embargado, a fim de que esta reflita
essencialmente o conteúdo do debate levado a efeito no julgamento do caso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada pelo contribuinte no Acórdão no 9202-011.320
(fls. 1317/1346), datado de 18/06/2024, conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.566 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.721140/2014-86
7

Fl. 1391
DF CARF MF
Original